Tribunal: TJBA
Processo: 0502468-27.2018.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO n. 0502468-27.2018.8.05.0229 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVADO MARIA CONCEICAO OLIVEIRA Advogado(s): THAIS FIGUEREDO SANTOS, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, PAULO RODRIGUES VELAME NETO AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO MONETÁRIA. DIFERENÇA URV. MAGISTÉRIO. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. MARCO TEMPORAL. IRDR Nº 06. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que, aplicando a tese firmada no IRDR n. 06, deu provimento ao apelo da parte autora para determinar o prosseguimento da execução relativa à incorporação da diferença de 11,98% sobre vencimentos, resultante da conversão do Cruzeiro Real para URV. O agravante alegou que o IRDR n. 06 não continha rol taxativo e que a Lei Estadual n. 7.250/1998 deveria ser considerada como marco temporal aplicável ao caso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em definir se a decisão que aplicou como marco temporal para a cessação do direito à incorporação do índice de 11,98% a Lei Estadual n. 7.622/2000, conforme tese firmada no IRDR n. 06, deve ser mantida, diante da alegação do agravante de que a norma aplicável seria a Lei n. 7.250/1998 e que o rol do IRDR seria meramente exemplificativo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A tese sustentada pelo Estado da Bahia, de que o rol de leis indicadas no IRDR n. 06 seria apenas exemplificativo, não encontra respaldo nos autos nem na fundamentação do voto condutor do IRDR, tampouco é demonstrado pelo agravante trecho específico que sustente tal interpretação. 4 - A decisão agravada aplica corretamente a tese firmada no IRDR n. 06 do TJBA, segundo a qual as Leis Estaduais nº 7.145/1997, nº 7.622/2000 e nº 8.889/2003 representam reestruturações de carreira que absorvem o direito à incorporação da diferença URV, fixando-as como marcos temporais. 5 - A Lei Estadual n. 7.622/2000, de acordo com interpretação consolidada pelo TJBA, não consistiu em mero reajuste, mas instituiu novo padrão remuneratório para diversas carreiras do Poder Executivo baiano, incluindo o Magistério, o que caracteriza reestruturação. 6 - A jurisprudência do STF, firmada no julgamento do RE 561.836 (RG), é clara ao afirmar que a reestruturação da carreira impede a continuidade da incorporação do índice de 11,98%, por presumir absorção da diferença remuneratória. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 - Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 - A tese firmada no IRDR nº 06 do TJBA é vinculante e deve ser aplicada nos casos que envolvam a incorporação da diferença decorrente da conversão da URV, adotando-se como marco temporal a reestruturação de carreira estabelecida pelas Leis Estaduais nº 7.145/1997, nº 7.622/2000 e nº 8.889/2003. 2 - A Lei Estadual nº 7.622/2000 constitui efetiva reestruturação remuneratória das carreiras do Magistério do Estado da Bahia e absorve a diferença relativa à conversão URV. 3 - A incorporação do índice de 11,98% não subsiste após a reestruturação da carreira do servidor, conforme jurisprudência do STF e entendimento firmado em repercussão geral. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XV; Lei 8.880/1994; Lei Estadual BA nº 7.622/2000; CPC, art. 1.030, II. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 561.836/RN, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 26.09.2013 (repercussão geral); STJ, REsp 1707028/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.11.2017; TJBA, IRDR nº 0011517-31.2016.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 15.04.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n. 0502468-27.2018.8.05.0229, em que figuram como Agravante ESTADO DA BAHIA e Agravada MARIA CONCEIÇÃO OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INTERNO, pelas razões constantes do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA